Tribunal: TJDFT
Processo: 0730041-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730041-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE SPEZIA AGRAVADO: REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ALEXANDRE SPEZIA., em face da decisão de Id. 240952176, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0000482-51.2015.8.07.0001, proposto em desfavor de REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, ora agravado. Na origem, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisas de ativos da agravante pelo sistema SISBAJUD, modalidade reiterada, nos seguintes termos: [...] A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem os autos ao arquivo provisório. [...] O agravante, inicialmente, narra o histórico do processo. Informa que, em resposta à última certidão mencionada, a parte exequente, por meio do petitório de ID no 240281388, requereu novamente a penhora on-line via SISBAJUD, tendo em vista que a última tentativa nessa modalidade foi realizada no ano de 2022. Em suas razões recursais, aduz que o indeferimento de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD contraria a jurisprudência do TJDFT e que tal decisão, com a consequente determinação de arquivamento dos autos, compromete gravemente o direito da recorrente à satisfação de seu crédito. Argumenta que a razão suscitada pelo douto Juízo singular, por ocasião do indeferimento do pleito formulado, não se sustenta — sobretudo porque, in casu, além do considerável decurso de tempo desde a última tentativa (julho de 2022), restou demonstrado que houve continuidade da atividade empresarial, tendo sido alterado seu local de funcionamento do CONIC/BRASÍLIA para a VILA PLANALTO. Afirma que já foi demonstrado, por meio das imagens anexadas aos autos, que a parte dispõe de estúdio, equipamentos e estrutura tecnológica modernos. Acrescenta que se presume, portanto, de forma evidente, que a empresa sempre manteve suas atividades empresariais em funcionamento. Colaciona jurisprudência para embasar sua tese. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso, nos seguintes termos: a) Em sede de antecipação da tutela recursal, seja proferida decisão inaudita altera parte, deferindo-se/determinando-se (i) a realização de penhora online via Sisbajud, utilizando-se para tanto tão somente os 8 primeiros dígitos do CNPJ da Executada (13.001.933), e função que permite a reiteração automática das ordens de bloqueio pelo período de 30 dias ininterruptos. b) No mérito, seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a antecipação da tutela recursal; Preparo regular. (Id. 74298109) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado, pelo sistema Sisbajud. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição Os sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e outros, têm o escopo de integrar informações e dotar de maior economia e maior celeridade às demandas judiciais. A utilização dessas e de outras ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, apesar de ter sido colocada à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessas ferramentas deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. Nesse sentido, confiram-se julgados recentes dessa e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito. Isso porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. 2. Conforme o entendimento firmado nesta Turma, a reiteração da diligência nos sistemas do Juízo depende de dois critérios, não cumulativos: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. No caso dos autos, é inconteste o fato de que a última busca de valores, via SISBAJUD, foi realizada no mês de abril de 2024 (menos de um ano atrás) 4. Diante disso, não se mostra razoável a determinação da renovação de tais medidas executivas, sobretudo porque se firmou nesta Corte, o entendimento de que o lapso ultrapassado o lapso temporal de 01 (um) ano da última pesquisa, deve ser oportunizada nova busca ao credor. 5. Além disso, não foram apresentados quaisquer elementos de prova que indiquem a modificação da situação financeira do devedor, motivo pelo qual não aparenta ser razoável ou proporcional a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966928, 0742256-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL SUPERIOR A UM ANO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desarquivamento dos autos do processo, que ora se encontra com o curso suspenso, em razão do insucesso na satisfação de crédito, para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do Infojud. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame não houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que impossibilita a reiteração da diligência pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1966681, 0747389-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; grifou-se.) Inicialmente, impende salientar, a respeito do Sisbajud na modalidade reiterada, conforme explicitado na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que a ferramenta tecnológica, também, conhecida como “Teimosinha”, objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que a partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas. A regulamentação legal de ferramentas como a ora analisada é bastante sucinta, nada constando no art. 854 do Código de Processo Civil a respeito da periodicidade para tentativas de consultas e indisponibilidade de ativos. Dito isso, certo é que os requerimentos de bloqueio de bens e consultas diversas devem obediência aos ditames da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, evitando-se medidas fadadas ao insucesso. Pois bem. No caso em análise, verifica-se que o cumprimento de sentença se iniciou em 2015, e já foram realizadas consultas e tentativas de bloqueio de bens do devedor, por meio dos sistemas Sisbajud (ID 146291083) e Renajud (ID 146291083), que restaram infrutíferas. As buscas em nome da parte agravada, nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (IDs 64951096, 64951097 e 64951098), datam de 08 de junho de 2020. Na decisão de ID 129185872, datada de 27 de junho de 2022, o juízo singular deferiu a pesquisa de ativos financeiros via sistema Sisbajud. A resposta, datada de 07 de julho de 2022, retornou como infrutífera (ID 130556811). Portanto, passados mais de três anos, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade do processo, entendo ser possível a realização de novas pesquisas no sistema Sisbajud. Com efeito, no meu entendimento, a utilidade da pesquisa se mostra configurada quando há indícios de mudança da situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última pesquisa e, na hipótese, observo que a utilização dos sistemas há mais de três anos para o Sisbajud, corrobora a necessidade da consulta pleiteada. Ainda mais, entendo que o deferimento da pesquisa reiterada considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque busca dotar de maior integração das informações disponíveis bem como de trazer agilidade na resolução da demanda, prestigiando o direito do exequente a satisfação de seu crédito. A jurisprudência desse e. Tribunal é assente, nesse sentido. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido e realização da pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada (teimosinha). 2. Razoável a utilização da funcionalidade “teimosinha” com base nos princípios da cooperação e da efetividade da execução, esgotando-se assim todas as ferramentas de busca e penhora de bens do devedor, antes da suspensão do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1832521, 0736357-63.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024; grifou-se) Outrossim, não vejo razoabilidade no argumento de aumento da demanda do trabalho nas secretarias judiciais para obstar a utilização de um sistema disponível e que foi criado, essencialmente, com a finalidade de agilizar o trabalho com o menor ônus para servidores e magistrados. Assim, entendo que existe razoabilidade e, portanto, probabilidade do direito em relação ao pedido de consulta ao sistema em comento. O perigo de dano, a seu turno, é ínsito à natureza e ao objetivo da medida – satisfação da execução –, uma vez que, tratando-se de feito executivo em curso, no qual o devedor já foi citado e não adimpliu o débito, o risco de ocultação patrimonial é inegável. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para reformar a decisão recorrida e determinar que seja procedida a pesquisa de ativos em nome da agravada pelo sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (Teimosinha) pelo prazo de 30 dias. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 25 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator